Tribunal: TJMT
Processo: 0017012-09.2017.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017012-09.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLARICE MARIA SCHMIDT - CPF: 681.943.319-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN FABRICIO FACO FLORES - CPF: 357.612.908-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO LAVADO PIRES - CPF: 054.360.571-01 (APELANTE), HEDER RICARDO FACO FLORES - CPF: 314.868.728-08 (APELANTE), CLARICE MARIA SCHMIDT - CPF: 681.943.319-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN FABRICIO FACO FLORES - CPF: 357.612.908-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDER RICARDO FACO FLORES - CPF: 314.868.728-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PAULO SERGIO LAVADO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA CORROBORADA POR TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
RES FURTIVA NÃO RECUPERADA
–
IRRELEVÂNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não há se falar em insuficiência probatória do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, diante das provas colhida nos autos, especialmente pela palavra da ofendida, corroborada com testemunho policial e imagens de câmara de segurança que atestam ser réu um dos autores do crime, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

1.1. A não apreensão dos objetos furtados não obsta a condenação pelo delito de furto, quando houver nos autos provas suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do crime.

1.2. Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO SERGIO LAVADO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Paulo Sérgio Lavado Pires, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0017012-09.20217.8.11.0015- Cód. 314037, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,§ 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença
a fim de obter a absolvição do apelante
da prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 126264249).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 126264251).

O
parecer,
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
, sumariando (Id. 127014682):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da autoria e materialidade: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal do comparsa – improvimento dos pedidos recursais defensivos.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensivo
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PAULO SERGIO LAVADO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 126264249).

Infere-se do caderno informativo que no dia 06 de maio de 2017, por volta das 05h07mim, no estabelecimento comercial denominado “Loja July Pripresentes”, situada no Bairro Jardim das Violetas, na cidade de Sinop o apelante
PAULO SÉRGIO LAVADO PIRES
em companhia de seu comparsa, Alan Fabrício Faco Flores, com consciência e vontade, mediante destruição de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Clarice Maria Schmidt
, consistente em 10 (dez) frascos de perfumes. 02 (dois) bonés, 20 (vinte) relógios, 08 (oito) óculos de sol e a importância de R$ 98,00 (noventa e oito) reais.

Ressai dos autos que o comparsa Alan Fabrício, usando uma barra de ferro, rompeu os cadeados do “Loja July Pripresentes” e, juntamente com o apelante e outras duas pessoas não identificadas, subtraíram os objetos acima identificados e, em seguida, fugiram do local do crime (id. 126264224).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I e VI, do Código Penal (Id. 126264227 – págs. 54/58).

Consoante certidão do Oficial de Justiça lançada na pág. 70, do id. 126264227, ao ser intimado da sentença, o acusado Alan Fabrício Foco Flores, informou que não irá recorrer da sentença, bem como disse que o seu nome correto é Helder Ricardo Foco Flores.

A defesa do apelante
Paulo Sérgio Lavado Pires
,
busca sua absolvição, com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
justificando não haver provas nos autos que lhe responsabilize pela prática do delito em comento.

No entanto,
a pretensão não prospera,
porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante praticou o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio da Portaria (Id. 126264225 – Pág. 49), boletim de ocorrência (Id. 126264225 - Págs. 50/51), relatório de ordem de serviço (id. 126264225 pág. 90), laudo pericial n.º 500.2.05.2017.007437-01 (Id. 126264225 - Págs. 92/95), na confissão extrajudicial do apelante (Id. 126264225 - Págs. 62/66), bem como pelas declarações da vítima e testemunha prestada em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

A vítima
Clarice Maria Schidt
, ao prestar suas declarações na fase extrajudicial, afirmou que no dia dos fatos o alarme de segurança da loja acionou em seu aparelho celular e que ao se aproximar do estabelecimento, constatou que as portas se encontravam abertas, ocasião em que acionou a Polícia Militar.

Confira-se:

“(...) no dia 06/05/201 7 (sábado), por volta das 05:07, dirigiu até a sua loja em razão do alarme de segurança ter sido acionado no seu aparelho celular e, ao aproximar da sua loja deparou com as portas de acesso abertas, ocasião em que acionou a Policia Militar; QUE alega a declarante que furtaram 'APROXIMADAMENTE DEZ (10) FRASCOS DE PERFUME IMPORTADO (FERRARI, SILVER, ANTONIO BANDEIRA) E NACIONAIS, DOIS BONÉS, APROXIMADAMENTE VINTE (20) RELÓGIOS DE PULSO MASCULINO E FEMININO DE DIVERSAS MARCAS, APROXIMADAMENTE OITO (08) ÓCULOS DE SOL DE DIVERSAS MARCAS, TODOS NOVOS, E, APROXIMADAMENTE NOVENTA E OITO REAIS (R$ 98,00) EM ESPÉCIE;
QUE alega que verificou no sistema de vídeo de segurança da LOJA TAISE CALÇADOS, loja essa vizinha, sendo registrado a movimentação de quatro (04) indivíduos
, todos do sexo masculino e que
nesta data tomou conhecimento da prisão de dois (02) indivíduos e ao acompanhar a imagem destes percebeu que um dos detidos é o mesmo que aparece no vídeo de segurança da LOJA TAISE CALÇADOS
; QUE compareceu nesta Delegacia de Polícia (DERF) e verificou que o suspeito detido (ALAN FABRICIO FACO FLORES) É UM DOS SUSPEITOS QUE FURTOU A SUA LOJA NO DIA 06/05/2017 e quanto ao suspeito detido (PAULO SERGIO LAVADO PIRES) na companhia deste não sabe dizer se este tem participação no furto de produtos na sua loja pois, imagens que a declarante visualizou mais mostram a presença do suspeito "ALAN'; QUE em relação ao furto alega que danificaram os cadeados, cinco no total, bem como forçaram a porta de 'blindex, danificando somente a fechadura, contudo, na presente data, tanto os cadeados quanto a fechadura já foram substituídos, não havendo mais nenhum sinal de arrombamento, QUE em relação aos produtos furtados alega que todos os itens subtraídos lhe causaram um prejuízo no valor de R 1.800,0.”.

(Id. 126264225 - Págs. 53/54).

Em relatório de ordem de serviço, os investigadores da polícia civil, VINICIUS BECK SITKO e FÁBIO AUGUSTO LEANDRO, relataram que as imagens da câmera de segurança que filmou a prática delituosa, mostravam quatro homens,
sendo possível reconhecer o Apelante e seu comparsa como autores do delito
, tendo eles confessado o crime (Id. 126264225 – Pág.90):

“(...) iniciamos as investigações após analisarmos a ação criminosa gravada pela câmera externa de monitoramento da empresa ao lado da qual foi furtada. Assim, verificamos que foram 4 (quatro) elementos que praticaram o furto na Loja PRIPRESENTES. Dias depois, 2 (dois) suspeitos foram presos em flagrante pela polícia militar, utilizando-se do mesmo "modus operandi" do furto o qual estávamos investigando. Por conseguinte,
na Delegacia de Polícia Civil, confrontamo-los com as imagens da câmera de monitoramento e, desta maneira, foi possível reconhecer os suspeitos Alan Fabricio e Paulo Sergio, os quais assumiram que foram os autores do furto da Loja citada, porém, na companhia de mais dois suspeitos
. (...)”.
Destaquei

Por sua vez,
o apelante
ao ser ouvido
perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva
relatando que no dia dos fatos estava na companhia do comparsa Alan e mais outras duas pessoas e que em determinado momento, de comum acordo, decidiram “furtar” sic um estabelecimento comercial e que para isso, Alan danificou os cadeados com uma barra de ferro e que foi até ao caixa da laja e subtraiu a importância de R$ 100,00 (cem reais). Após, evadiu-se do local, transcrevo-o:

“
Na madrugada do dia 06/05/2017
estava na companhia de Alan
Fabricio Faco Flores e mais dois indivíduos; em determinado momento Alan, sob a influência de drogas ilícitas,
resolveu furtar
uma loja na Rua das Violetas, no Bairro Jardim das Violetas, nesta cidade, não sabendo informar o nome da loja, momento em que todos resolveram furtar;
Alan danificou os cadeados com uma barra de ferro pequena
; assim que todos adentraram a loja, o interrogando se dirigiu até o
caixa da loja e furtou valores, aproximadamente R$ 100,00
; logo
em seguida pegou sua bicicleta e se evadiu do local
, não sabendo o que mais foi furtado; após ter se evadido do local, somente encontrou Alan e foram consumir drogas ilícitas (pasta-base) com os valores que furtou; conheceu Alan em uma ‘biqueira’, consumindo pasta-base de cocaína e somente praticaram dois furtos”
. (id. 126264225 – Págs. 62/64).

Em juízo,
a vítima Clarice Maria Schidt
confirmou os fatos narrados, aduzindo que:

“
A declarante é proprietária da loja “July Pri Presentes” e na data dos fatos ocorreu um furto em seu estabelecimento comercial;
o delito de furto ocorreu de madrugada e a câmara do vizinho filmou a ação; foram 05 (cinco) homens que praticaram o furto;
estouraram o cadeado, arrombaram a porta, com umas caixas entraram, subtraíram bens e foram embora; a declarante
viu o vídeo que capturou a ação dos autores do furto
e levou na Delegacia de Polícia quando foi fazer o B.O;
posteriormente, algumas dessas pessoas, que apareciam no vídeo, foram presas, pois viu em uma matéria na televisão e as reconheceu como sendo as pessoas que praticaram o furto na loja da declarante;
um dos que foram presos a declarante tem certeza que foi autor do furto, porém não se sabe o seu nome, mas é ‘calvo’; reconhece a pessoa à fl. 23 como sendo um dos autores do furto em seu estabelecimento; a outra pessoa, com foto à fl. 26, não pode afirmar com certeza ter sido um dos autores do furto, em razão do transcurso de tempo
”
(Sentença – Id. 126264227 - Pág. 55).
Destaquei

A testemunha
Claudete Terezinha Schimidt
, relatou em Juízo, que
“viu a ação do delito de furto, narrado na denúncia, através das imagens;
havia um rapaz sentado, esperando, com um alicate grande, cortou os cadeados e, posteriormente, mais duas pessoas entraram na loja e subtraíram bens
”
.

(Sentença – Id. 126264227 - Pág. 55). Destaquei

Quando da realização da audiência instrução e julgamento, o juiz da causa
decretou a revelia do apelante
, considerando que ao acusado devidamente citado compete informar seu atual endereço nos autos
:

“
Registre-se, por oportuno, não ter sido o acusado Paulo interrogado em Juízo, pois não foi localizado nos autos após a sua citação pessoal (fl. 74), sendo decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP (fls. 80/81 – tópico “deliberações”).”
(id. 126264227 – Pág. 55)

O acusado Alan, ao ser ouvido perante o Juízo primevo, discorreu que “
participou do furto narrado na denúncia com o acusado Paulo
” sic, narrou que estavam usando substâncias entorpecentes e que para quebrar os cadeados fez uso de uma talhadeira.

No entanto, ao ser lhe oportunizado novo interrogatório, o acusado Alan negou os fatos e disse que o “
o furto que praticou com o acusado Paulo, foi em uma loja de celular; no momento em que estavam pegando os objetos, a polícia chegou no local dos fatos e fez a abordagem (...)
.” (Id. 126264227 – Pág. 55).

Em que pese à alegação da defesa de ausência de provas a amparar a condenação, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao envolvimento do apelante
Paulo Sérgio
na prática delitiva, ainda mais diante das
declarações da vítima e da testemunha,
da
mídia encartada aos autos

(relatório de mídia – id. 126264230) e do
relato dos investigadores de polícia
que
reconheceram o apelante e seu comparsa como autores do delito
.

Ademais, tratando-se de crime de furto (patrimônio), geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor para o deslinde da demanda, sendo prova legítima para respaldar uma sentença condenatória, quando suas declarações estão em harmonia outros elementos dos autos, entendimento também do STJ que assim já decidiu:

“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)”
(Quinta Turma, AgRg no AREsp n. 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas (1181), j. 09/03/2017, DJ de 17/03/2017).

Somado a isso, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela investigação não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Quanto à tese
levantada pela defesa de que a
res futiva
não foi encontrada em poder do apelante, não implica em ausência de prova da materialidade, de modo que a não recuperação do bem subtraído não condiciona a absolvição, quando há nos autos outros elementos que indicam a ocorrências do fato delitivo.

Nesse sentido, trago as jurisprudências,
verbis
:

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES (...) MATERIALIDADE -
RES FURTIVA NÃO APREENDIDA - IRRELEVÂNCIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS - AUTORIA
– (...) CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONTUNDENTE - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO ACUSADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE – (...) - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o julgador deixou consignadas as razões de seu convencimento, justificando-as por fundamentos de fato e de direito -
A apreensão dos instrumentos do roubo e da res furtiva é prescindível desde que existam nos autos outros meios de prova que ateste o modus operandi e a subtração por meio de violência ou grave ameaça
– (...)”
(APR: 10024151977527001 Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 01/08/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2017).

(TJMT) “
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES,
MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DOS APELANTES RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3 (...).

1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das res furtivae e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito.

2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada por ambos.

3. (...)

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
18/04/2022
, Publicado no DJE 28/04/2022)”

Desse modo, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado que ele praticou o ilícito, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Sérgio Lavado Pores,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022